Tribunal: TJDFT
Processo: 0807976-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO DE IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. VULNERABILIDADE SOCIAL E AUSÊNCIA DE SUPORTE FAMILIAR. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de remessa necessária contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado o acolhimento da autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), diante da ausência de suporte familiar e da fragilidade de sua saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se, diante da vulnerabilidade social e da inexistência de condições familiares para prover cuidados, é dever do Estado garantir vaga em ILPI, ainda que mediante participação financeira da idosa.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 230) e o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) impõem ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar à pessoa idosa dignidade, saúde e moradia adequada.
4. A internação em ILPI é medida excepcional, cabível quando verificada inexistência de grupo familiar ou carência de recursos, conforme art. 37 do Estatuto do Idoso.
5. No caso, comprovou-se a extrema vulnerabilidade da autora: idosa, interditada judicialmente, portadora de esquizofrenia e transtorno delirante, vivendo em condições insalubres, sem suporte familiar adequado.
6. A negativa administrativa fundada apenas na existência de renda ou patrimônio viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e da assistência social.
7. Admite-se a participação da idosa no custeio da entidade, limitada a 70% do benefício previdenciário, sem afastar a responsabilidade estatal.
IV. Dispositivo e tese
8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “É dever do Estado assegurar acolhimento institucional à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade e ausência de suporte familiar, ainda que mediante participação financeira limitada, quando não houver vaga na rede pública.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), arts. 2o, 3o, 35 e 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765574, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 28.09.2023; Acórdão 1635939, Rel. Fátima Rafael, j. 27.10.2022; Acórdão 1244853, Rel. Carlos Rodrigues, j. 22.04.2020.